Tribunal: TJSP
Processo: 2290650-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO A JUNTADA, PELO EXPROPRIADO, DA PROVA DE PROPRIEDADE, DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O BEM EXPROPRIADO E MINUTA DE EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. INCONFORMISMO. CABIMENTO. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO A JUNTADA, PELO EXPROPRIADO, DA PROVA DE PROPRIEDADE, DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O BEM EXPROPRIADO E MINUTA DE EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. INCONFORMISMO. CABIMENTO. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça o condomínio não detém a qualidade de proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de suas áreas comuns, visto que se trata de mero administrador do bem, motivo pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.